Tribunal: CARF
Processo: 12689.720409/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.720409/2011-02
ACÓRDÃO
3001-002.847 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/10/2007
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66. Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.847 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720409/2011-02
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de aplicação da multa prevista no artigo 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/66, no valor de R$ 5.000,00, por prestação de informação fora do prazo previsto em legislação.
De acordo com o Relatório Fiscal de infração (fls. 7), a recorrente deixou de registrar
no Siscomex, os dados de embarque referente às Declarações de Exportação especificadas na
planilha às fls.10.
O embarque das mercadorias ocorreu em 23/09/2007, sendo o prazo para
prestação da informação o dia 01/10/2007. No entanto, a informação só foi registrada no sistema
em 25/10/2007, conforme demonstram as telas às folhas 11 a 18.
A interessada apresentou impugnação do auto de infração (fls. 29 a 48) alegando
ilegitimidade passiva, ausência de prática de ato ilegal, denúncia espontânea e enquadramento
legal incorreto.
A DRJ julgou a manifestação improcedente e manteve o crédito tributário,
conforme se verifica da leitura do Acórdão no 12-098.703 - 4a Turma da DRJ/RJO (fls. 104 a 107),
não ementado.
Cientificada em 03/08/2018, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
29/08/2018, no qual alega: (i) ilegitimidade passiva; (ii) ausência de prática ilegal; e (iii) denúncia
espontânea.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.847 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720409/2011-02
3
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
3.1 Ilegitimidade Passiva
Alega a recorrente que a obrigação acessória deveria ter sido atribuída ao
transportador estrangeiro e não ao agente marítimo; que a Alfândega de Salvador fundamentou
de forma errônea a autuação no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/66 e da IN SRF no 28/94, pois estes
deixam claro que a prestação de informação é do transportador; que atua no ramo do comércio
exterior como mera prestadora de serviços de agenciamento marítimo; que o vínculo legal
existente entre a agência marítima e o transportador é meramente de mandatário; que, não é
parte legítima para responder pela infração por absoluta falta de previsão legal, não podendo ser
sujeito passivo em Auto de Infração por ação ou omissão do transportador.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade dos agentes marítimos pela multa de que trata esses autos encontra-se
atualmente consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual,
nos termos do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nesses termos, sem razão a Recorrente.
3.2 Ausência de prática de ato ilegal
A recorrente afirma mais uma vez que a responsabilidade pela prestação das
informações é do transportador; que o cumprimento dessa obrigação pelo transportador somente
é possível se o embarcador informar o número do DDE no Siscomex; não há o que se falar que o
transportador não tenha prestado informação sobre a carga ou sobre o veículo ou sobre operação,
pois todas as informações foram prestadas pelo transportador e já eram do total conhecimento da
RFB através do manifesto da carga; que RFB não cuidou de viabilizar o meio para o transportador
tomar conhecimento do número da Declaração do Despacho de Exportação; que o auto ofende ao
princípio da legalidade pois não há qualquer menção legal a obrigar o embarcador a prestar
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.847 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720409/2011-02
4
fornecer ao transportador o número da DDE antes ou depois do embarque, em prazo
determinado; que o auto não tem motivação, já que as informações foram prestadas.
Não assiste razão à recorrente.
A multa aplicada está prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei n°
37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
A autuação decorre da informação intempestiva dos dados de embarque. O prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil, conforme previsto no artigo 37 da Instrução
Normativa SRF n° 28/94, é de 7 dias para o caso de embarque marítimo:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque.
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
O referido dispositivo preceitua que a empresa de transporte internacional
marítimo dispõe do prazo de 7 dias, da data do embarque de mercadoria exportada, para prestar
as informações sobre a carga transportada. O descumprimento desse prazo enseja a aplicação da
multa de que trata o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com redação do art.
77, da Lei no 10.833/2003.
Conforme destacado no Relatório Fiscal, a autuada deixou de prestar informação
sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executou, na forma e prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, sendo cabível, portanto, a penalidade aplicada.
3.3 Denúncia Espontânea
A recorrente informa que a infração estaria acobertada pelo instituto da denúncia
espontânea, conforme artigo 138 do CTN; afirma existir entendimento jurisprudencial no sentido
de que a denúncia espontânea se aplica tanto a infrações à obrigação principal como à obrigação
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.847 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.720409/2011-02
5
acessória; e, por fim, defende que ainda que se considerasse a retificação implementada como
infração, ela estaria acobertada pelo instituto da denúncia espontânea.
Ora, a conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a
qual, conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a
conduta, aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito
passivo altere a informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir o
prazo e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF, de observância obrigatória.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 165
DF CARF MF
Original